Tribunal: TJMT
Processo: 1009678-62.2021.8.11.0015
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009678-62.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BENJAMIM MIGUEL PEREIRA - CPF: 186.299.698-90 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – CONTRATO
DE EMPRÉSTIMO
– ALEGAÇÃO DE FRAUDE – CONTRATO NÃO APRESENTADO – FALHA CONSTATADA – DANO MORAL EVIDENCIADO – INDENIZAÇÃO JUSTA – VALOR ADEQUADO – DESCONTOS INDEVIDOS – APOSENTADORIA – RESTITUIÇÃO DEVIDA –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DES
PROVIDO.

1.
As controvérsias de direito material devem ser dirimidas à luz das normas protetivas da Lei 8.078/1990.

2.
Registre-se que, em pretensões declaratórias de inexistência de débito, em que a parte autora afirma não ter contratado com a instituição financeira, incumbe ao réu a comprovação da existência da relação jurídica que deu ensejo ao débito cobrado, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, eis que a prova da não contratação não pode ser imposta a parte requerente, por se tratar de prova de fato negativo.

3.
O
“print” detelasistêmicacolacionada
, desacompanhadas de outras provas,
não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão ou mesmo

da efetiva prestação de serviço, por tratar-se de prova unilateral.

4
. Não comprovada a contratação, justo o arbitramento de indenização, porquanto é o bastante para a configuração do dano moral suportado pela parte autora, que decorre diretamente do ato ilícito perpetrado pelo fornecedor, tendo em vista que esse tipo de dano é ‘in
re

ipsa
’, ou seja, prescinde de comprovação, nos termos do verbete da Súmula n.º 479 do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, as
deduções indevidamente efetivadas na aposentadoria configuram ato ilícito passível de reparação.

5
. O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo-se de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Banco
Safra
S/A
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo d
o

Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário
4.0
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na
Ação Declaratória de Nulidade
/Exigibilidade de desconto em folha de pagamento
C/C Repetição de Indébito e Danos Morais
, ajuizada por
Benjamin Miguel Pereira
,

para declarar a inexistência da relação jurídica apontada na exordial, condenar o banco a restituir
, na forma simples,
os valores descontados, bem como, condená-lo a pagar à autora indenização por danos morais, no valor de R$
5
.000,00. Por conseguinte, condenou o apelante em custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Irresignado, o banco apelante aduz, em síntese
,
a regularidade da contratação.

Afirma a impossibilidade de se declarar a inexistência do débito.

Pondera que
os contratos foram celebrados pelo apelado e que as quantias foram disponibilizadas ao cliente.

Defende que eventual condenação deve ser compensada com o valor creditado na conta do autor.

Sustenta que na hipótese de anulação do contrato, deve ser reativação do contrato de origem.

Alega a inexistência de dano moral.

Argui que não restou comprovado ao ilícito.

Pugna pela redução do “quantum” indenizatório.

Aduz que devidamente configurada a litigância de má-fé.

Contrarrazões pelo desprovimento, id 216780223.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Narra o requerente
que
é idoso
,
aposentado do INSS
e
que inconformado com a redução de seu benefício buscou auxílio para entender os descontos e descobriu empréstimos
jamais contratou ou autorizou que terceiro o fizesse
.

Citado, o banco requerido
informou que a dívida do contrato n. 000003336004 é decorrente de quitação junto ao Banco Panamericano, já o contrato n. 000003143061 é decorrente de empréstimo consignado realizado pelo autor e, por fim o contrato n. 000003424267 é inerente ao refinanciamento de débito referente ao contrato anterior 3336004 e R$ 1.029,79 utilizado como forma de
‘troco’
, limitando-se a dizer que não há dano moral e que a autora poderia ter resolvido a questão pela via administrativa
.

A sentença acolheu em parte os pedidos do apelado.

Pois bem, reside a controvérsia na
existência de negócio jurídico entabulado entre os litigantes consistente em empréstimo consignado - Contrato n. 000003424267 – início em 06/2017 no valor de R$ 8.293,80 – a ser quitado em 72 parcelas de R$ 236,00; Contrato n. 000003336004 – início em 06/2017 no valor de R$ 7.235,03 – a ser quitado em 50 parcelas de R$ 236,00 e Contrato n. 000003143061 – início em 04/2017 no valor de R$ 568,39 – a ser quitado em 72 parcelas de R$ 17,00. 14.

De início, c
umpre assinalar que incide no caso as disposições do Código de Defesa do Consumidor, haja vista a relação jurídica estabelecida entre os litigantes os enquadra no conceito de fornecedor, descrito no caput do art. 3º, e de consumidor, previsto no art. 2º, ambos do CDC.

Impende destacar que o
“Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
, nos termos do enunciado nº 297 da Súmula do STJ.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...)

II -
a
culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
”.

Nessa linha, observa-se que a autora provou os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I, CPC) com toda a documentação carreada aos autos.

Nesse contexto, comprovou a requerente os fatos constitutivos do seu direito, evidenciando a fraude na contratação e a falha na prestação de serviço.

Registre-se que, em pretensões declaratórias de inexistência de débito, em que a parte autora afirma não ter contratado com a instituição financeira, incumbe ao réu a comprovação da existência da relação jurídica que deu ensejo ao débito cobrado, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, eis que a prova da não contratação não pode ser imposta a parte requerente, por se tratar de prova de fato negativo.

Nesse contexto, o
“print” detelasistêmicacolacionada
, desacompanhadas de outras provas,
não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão ou mesmo

da efetiva prestação de serviço, por tratar-se de prova unilateral.

Diante disso, deixou o banco de comprovar a existência da contratação. Consequentemente, não há como se questionar acerca de sua validade.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA DE FATURA – INSCRIÇÃO INDEVIDA JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – COBRANÇA INDEVIDA – TELAS SISTÊMICAS – DOCUMENTO PRODUZIDO DE FORMA UNILATERAL E POR ISSO CARECE DE CARÁTER PROBATÓRIO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DÉBITO INEXISTENTE – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA QUE MERECE SER REFORMADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEMONSTRADA – DANO MORAL DEVIDO – RECURSO PROVIDO. 1. É cediço que telas sistêmicas são documentos unilateralmente produzidos e que de per si carecem de valor probatório para comprovar a relação jurídica referente a contratação de prestação de serviços.

2. Alegado, por parte do consumidor, falha em que teria incorrido a operadora contratada, incumbia a esta, na forma do art. 373, inc. II do CPC/15 c/c o art. 6º, inc. VIII do CDC, comprovar a inexistência de defeito na prestação de seu serviço;
comprovando assim, a existência de um contrato válido e vigente entre as partes, bem como a validade do débito e da negativação, ante a inadimplência do consumidor, o que não ocorreu in
casu
.

3. A inclusão ou manutenção indevida do nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito acarreta dano moral in
re

ipsa
, ou seja, presumido, sendo desnecessária a comprovação do abalo ou sofrimento psicológico.

4. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva, sem importar em enriquecimento ilícito; razão pela qual o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, se mostra adequado, razoável e justo à luz do caso concreto.

5. Recurso provido, sentença reformada. (
N.U
1000143-06.2016.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA
GARGAGLIONE
POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2024,
publicado
no
DJE
10/06/2024)

Portanto, deve
o
requerente ser restituída quanto aos valores indevidamente descontados de sua remuneração/folha de pagamento.

A
restituição do indevidamente descontado,
deve ser na

forma simples
, pois não restou demonstrado ter a instituição financeira apelada agido com dolo.

É sabido que a jurisprudência do Sodalício Superior é assente no sentido de que a repetição de indébito é cabível sempre que verificado o pagamento indevido, em repúdio ao enriquecimento ilícito de quem o receber, independentemente da comprovação do erro. Precedentes.” (REsp Nº 1.380.635 – RS, julgado em 07/06/2013).

A responsabilidade civil exige a presença concomitante de três elementos: conduta ilícita, dano e nexo de causalidade. O fornecedor não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (CDC, art. 14, §3º).

No contexto, imprescindível reconhecer que os descontos indevidos realizados no benefício previdenciário, causaram transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos, máxime porque a verba apresenta natureza alimentar.

Diante disso, que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

Assim, de fato, é cabível a reparação pelo dano moral, cujo parâmetro normativo é o artigo 944 do Código Civil:

“Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano.”

Cumpre ressaltar que, nas hipóteses de danos causados em decorrência de fraude bancária, o abalo moral é ‘in
re

ipsa
’, isto é, não depende de comprovação de determinado abalo psicológico sofrido pela vítima,
consoante a linha adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, a exemplo do aresto a seguir:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SAQUES FRAUDULENTOS PRATICADOS POR TERCEIROS. CLIENTE FALECIDO. PROCURAÇÃO PÚBLICA. ASSINATURA FALSA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. MATÉRIA OBJETO DE RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DANOS MORAIS DEVIDOS. SUCUMBÊNCIA. SÚMULA 326/TJ. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. A jurisprudência desta Corte, em sede de recurso representativo da controvérsia, solidificou-se no sentido de que em hipóteses de danos causados por fraude mediante a utilização de documentos falsos, as instituições financeiras respondem objetivamente, porquanto a responsabilidade decorre do risco do empreendimento (REsp 1.199.782/PR, da relatoria do eminente Ministro
LUIS
FELIPE SALOMÃO). 4. No julgamento do REsp 1.199.782/PR, ficou decidido que, nas hipóteses de danos causados em decorrência de
fraude,"o
abalo moral é in
re

ipsa
e que é possível a fixação de indenização por danos morais em até 50 (cinquenta) salários-mínimos". (...) 6. Agravo regimental desprovido. (
AgRg
no REsp 1378791/RJ, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
DJe
15/12/2015).

No arbitramento do valor dos danos morais, levam-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o “quantum” não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Nesse interim, ao sopesar os fatores, tem-se que se
mostra
adequado ao caso, o valor da condenação a título de danos morais arbitrado na sentença, na quantia de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais).

A propósito:

“APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – FRAUDE CARTÃO DE CRÉDITO –FALHA DO BANCO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SÚMULA N. 479 DO STJ – DEVER DE DEVOLUÇÃO DO MONTANTE E DE REPARAÇÃO

LEGITIMIDADE PASSIVA DA OPERADORA DO CARTÃO

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É assente a jurisprudência do STJ reconhecendo a responsabilidade solidária entre a instituição financeira e a empresa detentora da bandeira/marca do cartão de crédito pelos danos advindos da cadeia de serviços prestados (REsp n. 1.679.126). Configurada a falha na prestação do serviço pelo réu, que não cuidou para que a fraude no cartão de crédito do autor acontecesse, é devido o ressarcimento do que foi gasto, bem
como indenização por danos morais. O valor da reparação por danos morais deve ser arbitrado de forma compatível com as especificidades do caso concreto as exigências do artigo 944 do CC, além de atender ao caráter sancionatório e compensatório, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e estar em conformidade com a jurisprudência”. (
N.U
0004488-08.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2023, publicado no
DJE
14/08/2023).

A compensação é admitida quando os litigantes são reciprocamente credores e devedores
. Entretanto, no caso dos autos não merece prosperar o pedido de compensação.

Pelo exposto,
nego
provimento
ao recurso
.

E, por conseguinte, diante do não provimento do recurso manejado, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais
, devidos pelo banco
, ao percentual de 1
5
% sobre o valor atualizado da condenação, nos moldes do art. 85 § 11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024